Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733708-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO AUGUSTO DA SILVA, MARGARIDA PEREIRA NUNES DA SILVA AGRAVADO: ANDREA HAAG BAZZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO AUGUSTO DA SILVA e MARGARIDA PEREIRA NUNES DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0016359-70.2011.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora ofertada pelo agravante e manteve a penhora do imóvel. A decisão de ID 40733310 deferiu a gratuidade de justiça ao primeiro agravante e indeferiu a gratuidade de justiça à segunda agravante. Os agravantes postularam a desistência do recurso em relação à segunda agravante. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência da segunda agravante para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso em relação a si. Proceda o cartório à exclusão da segunda agravante, Sr. Margarida Pereira Nunes da Silva, do polo ativo. O presente recurso prosseguirá exclusivamente em relação ao primeiro agravante. Anote-se. Compulsando os autos originários, verifico que, após a prolação da decisão agravada, o agravante juntou os documentos que, supostamente, comprovam que o imóvel penhorado é bem de família. O juízo a quo determinou que o credor se manifeste para após decidir. Desse modo, verifico que a decisão a ser proferida pelo juízo a quo poderá acarretar a perda do objeto do presente recurso. Além disso, deve-se aguardar a decisão do juízo de primeira instância, com o intuito de evitar a supressão de instância. Assim sendo, aguarde-se por 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora